Tribunal: TJBA
Processo: 0584781-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0584781-21.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: AGROVAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDORES E BENS. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito comercial, com fundamento na prescrição intercorrente. O exequente sustenta que não houve inércia de sua parte, tendo adotado diversas diligências para localização dos executados, inclusive com requerimento de consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, pedido este não apreciado pelo juízo de origem antes da prolação da sentença extintiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) verificar se a decretação da prescrição intercorrente de ofício, sem prévia intimação do exequente para manifestação, configura decisão surpresa vedada pelo ordenamento processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente pressupõe efetiva inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, não se configurando quando há demonstração de impulsionamento processual pela parte exequente, mediante petições requerendo diligências para localização de devedores e bens penhoráveis. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação das partes para manifestação, nos termos dos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, sendo vedada a decisão surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. A demora no andamento do feito decorrente de mecanismos da própria justiça não pode ser imputada ao exequente, atraindo a aplicação analógica da Súmula nº 106/STJ. O termo inicial da prescrição intercorrente, após a Lei nº 14.195/2021, passou a ser a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, exigindo-se o esgotamento das diligências disponíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com apreciação dos pedidos pendentes formulados pelo exequente. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, não se configurando quando há impulsionamento processual pela parte credora. 2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a prévia intimação do exequente para manifestação, conforme exigem os arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC. 3. A paralisação do feito decorrente de mecanismos da justiça não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 487, parágrafo único, 921, §§ 1º, 4º e 5º, e 924, V; Decreto nº 57.663/1966, art. 70; Decreto-Lei nº 413/1969, art. 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 09.10.2018 (Tema 566/IAC); STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; Súmula nº 106/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0584781-21.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada AGROVAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator